Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702168-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: SHEILA MORGANA GARCIA MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar o arresto de R$ 2.250,00 na conta de titularidade do agravante por meio do Sisbajud. A agravante sustenta a ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência sob o argumento de que não teria sido demonstrados qualquer tipo de vício na contratação nem o risco ao resultado útil do processo. Afirma que o arresto determinado é capaz de gerar danos irreparáveis, bem como defende a necessidade de dilação probatória. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja revogada a tutela de urgência. Preparo regular (id 52978986 e 52978988). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar o arresto de R$ 2.250,00 na conta de titularidade do agravante por meio do Sisbajud. A revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau depende da comprovação de que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não foram demonstrados pela agravada. A probabilidade do direito da agravada decorre da documentação por ela juntada e que demonstram que a sua intenção era a de financiar o veículo e não aderir ao consórcio. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre dos indícios de que a agravante a comercialização dos grupos de consórcio é feita sem autorização do Banco Central do Brasil, o que representa risco severo aos consumidores que com ela contrataram. Isso porque a agravante não se submeteu às rígidas regras que regulamentam tais operações no mercado de consumo, razão pela qual não há segurança mínima de que os direitos dos consumidores serão respeitados. Verifica-se, portanto, que não há elementos suficientes que autorizem a revogação da tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. É importante ressaltar, ademais, a ausência de risco de dano reverso à agravante, uma vez que esta poderá receber a restituição do valor bloqueado caso o pedido da agravada seja rejeitado. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada